Tribunal: TJES
Processo: 0011679-24.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011679-24.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DANILO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA APLICADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RECONHECÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. OMISSÃO CONSTATADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Embora não tenha sido suscitada nas razões recursais, a prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive
ex officio
, nos termos do art. 61 do CPP.

2. Analisando os marcos interruptivos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 17/08/2018 e a sentença condenatória é datada de 05/09/2022, tendo transcorrido, neste interregno, o prazo de 3 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerada a pena concreta aplicada ao recorrente, de dois anos de reclusão.

3. Reconhecida a prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para declarar extinta a punibilidade do acusado JOAO DANILO CAETANO, nos termos do art. 107, IV, do CP, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO DANILO CAETANO contra acórdão que deu provimento à apelação criminal por ele interposta para desclassificar a conduta do acusado para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 e redimensionar sua pena para 02 (dois) anos de reclusão.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à matéria de ordem pública relativa ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena
in concreto
aplicada pelo acórdão. Postula, assim, seja reconhecida a extinção da punibilidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO DANILO CAETANO contra acórdão que deu provimento à apelação criminal por ele interposta para desclassificar a conduta do acusado para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 e redimensionar sua pena para 02 (dois) anos de reclusão.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à matéria de ordem pública relativa ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena
in concreto
aplicada pelo acórdão. Postula, assim, seja reconhecida a extinção da punibilidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos aclaratórios.

Pois bem, sem maiores delongas, assiste razão ao embargante, uma vez que, embora não tenha sido suscitada nas razões recursais, a prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive
ex officio
, nos termos do art. 61 do CPP.

Assim, analisando os marcos interruptivos, verifico que a denúncia foi recebida em 17/08/2018 e a sentença condenatória é datada de 05/09/2022, tendo transcorrido, neste interregno, o prazo de 3 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerada a pena concreta aplicada ao recorrente, de dois anos de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para declarar extinta a punibilidade do acusado JOAO DANILO CAETANO, nos termos do art. 107, IV, do CP.

É como voto.